Tribunal: TJSP
Processo: 1043784-95.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. REVISÃO DE VALOR VENAL DE IMÓVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, afastando a pretendida revisão do valor venal dos imóveis para fins de lançamento de IPTU.
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. REVISÃO DE VALOR VENAL DE IMÓVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, afastando a pretendida revisão do valor venal dos imóveis para fins de lançamento de IPTU.
2. A embargante alega obscuridade quanto à natureza jurídica do imóvel e prevalência do laudo pericial sobre a prova documental.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC.
III. Razões de Decidir
4. Não se verifica obscuridade, pois as questões foram devidamente enfrentadas, constando expressamente no acórdão embargado a comprovação da existência de um condomínio de galpões, não uma única gleba, bem como da validade da prova pericial.
5. A embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. Não há obscuridade, contradição ou omissão quando as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão.
Legislação Citada: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.332, I.